Tribunal: STF
Processo: Rcl 79756
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. ALEGADO DESRESPEITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.532.603. TEMA 1.389. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS. DESCUMPRIMENTO: INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Gabriel Damasceno Barbosa, em 20.5.2025, contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da Vara do Trabalho de Caldas Novas/GO, na Reclamação Trabalhista n. 0010584-68.2024.5.18.0161, pela qual teria sido descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603-RG, Tema 1.389:



    “Rejeito o requerimento de suspensão da presente ação formulado pela parte reclamada (ID.3fab274), na medida em que o caso tratado nos presentes autos não possui aderência estrita ao Tema 1.389, já que a autora era empregada da reclamada. Saliente-se que não há nos autos evidência mínima de que houve prestação de serviços por meio de pessoa jurídica ou contratação de serviços autônomos à luz da tese fixada na ADPF 324, ainda que em determinado período, tampouco consta no caderno processual qualquer contrato civil de prestação de serviços avençado entre as partes. Nada obstante, concedo às partes, o prazo comum de 10 dias, dada a proximidade de audiência, para que se manifestem, querendo, sobre o laudo pericial, anexado ao processo no ID.c709d23” (fl. 2, e-doc. 4).



     2. O reclamante relata que a ação na origem “trata justamente da prestação de serviços de trabalhador autônomo, sem vínculo trabalhista. 
Percebe-se a aderência ao tema o simples fato de a autora da ação requerer o reconhecimento do vínculo fundado na premissa única da ausência de anotação da CTPS, ignorando o julgamento da ADPF 324, que reconheceu outras formas de prestação de serviço, que não a celetista” (fl. 2).



    Ressalta “ha[ver] nos autos pedido de reconhecimento de vínculo anterior a anotação da CTPS, pedido este que possui estrita aderência a ADPF 324 e também ao tema 1.389, reforçando que a única tese da autora na reclamação trabalhista é a ausência de anotação da CTPS, o que contraria diretamente o julgado na ADPF 324, uma vez que é possível a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, sem que se forme vínculo com a tomadora de serviços” 
(fl. 3).



    Requer medida liminar para “reconhecer a aderência da ação ao tema 1.389 do STF, determinando a suspensão do processo de nº 0010584-68.2024.5.18.0161 que tramita perante até Vara do trabalho de Caldas Novas, GO, até o efetivo julgamento do tema em discussão” (fl. 5).



    Pede a procedência da presente reclamação para “determinar a suspensão do processo de nº 0010584-68.2024.5.18.0161 até o julgamento final do tema 1.389 do STF, em razão da estrita aderência a APF 324 e ao tema 1.389 do STF” (fl. 5).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao indeferir o sobrestamento da Reclamação Trabalhista n. 0010584-68.2024.5.18.0161, em que se discute a existência de vínculo empregatício entre Maria de Jesus da Rocha e Gabriel Damasceno Barbosa (Peixada do Catarina ME), a autoridade reclamada teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603-RG, Tema 1.389.



    5. Em 12.4.2025, o Plenário deste Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da matéria versada no Recurso Extraordinário 
n. 1.532.603, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, tomando-o como representativo do Tema n. 1.389: “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.  



    6. Em 14.4.2025, o Ministro Relator determinou a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos eletrônicos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário. Foram fundamentos da decisão:



    DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Gustavo Ribas da Silva, contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que julgou improcedente a reclamação trabalhista, declarando a licitude do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, inexistindo, na espécie, relação de emprego. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos, dando ensejo ao Tema nº 1389, no qual será apreciada a ‘Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade’.



    Decido.



    Conforme disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ‘Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional’.



    Cumpre registrar que essa Corte, no julgamento do RE 966.177, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1.2.2019, assentou que a suspensão nacional ‘não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la’.



    Seguindo essa mesma orientação, confira-se:



    ‘CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.035, 
§ 5º, DO CPC. SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS. TEMA CONSTITUCIONAL COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 1.016 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS. 
1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a suspensão de processamento prevista no § 5º do art. 1.035 do CPC é faculdade discricionária do relator do recurso extraordinário paradigma. RE 966.177/RG-QO, Relator Ministro Luiz Fux, julgamento em 07.06.2017. 2. A suspensão nacional dos feitos cujos temas sejam coincidentes com aquele de recurso cuja repercussão geral tenha sido reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal é prerrogativa legal do relator do processo paradigma, nos termos do art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil. 3. Agravo regimental a que nega provimento’. (RE 1141156 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 3.4.2020)



    Desse modo, a suspensão nacional dos processos, quando reconhecida a repercussão geral da matéria, se trata de faculdade reservada ao relator, que deverá verificar a necessidade e a adequação da medida.



    Vejamos.



    No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 



    A controvérsia sobre esses temas tem gerado um aumento expressivo do volume de processos que tem chegado ao STF, especialmente por intermédio de reclamações constitucionais.



    Como já destaquei na manifestação sobre a existência de repercussão geral, parcela significativa das reclamações em tramitação nesta Corte foram ajuizadas contra decisões da Justiça do Trabalho que, em maior ou menor grau, restringiam a liberdade de organização produtiva. Esse fato se deve, em grande parte, à reiterada recusa da Justiça trabalhista em aplicar a orientação desta Suprema Corte sobre o tema.



    Conforme evidenciado, o descumprimento sistemático da orientação do Supremo Tribunal Federal pela Justiça do Trabalho tem contribuído para um cenário de grande insegurança jurídica, resultando na multiplicação de demandas que chegam ao STF, transformando-o, na prática, em instância revisora de decisões trabalhistas. 



    Essa situação não apenas sobrecarrega o Tribunal, mas também perpetua a incerteza entre as partes envolvidas, afetando diretamente a estabilidade do ordenamento jurídico.



    Feitas essas considerações, entendo necessária e adequada a aplicação do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ao caso dos autos, para suspender o processamento de todas as ações que tramitem no território nacional e versem sobre os assuntos discutidos nestes autos. 



    Entendo que essa medida impedirá a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica e desafogando o STF, permitindo que este cumpra seu papel constitucional e aborde outras questões relevantes para a sociedade.



    Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.



    Comunique-se à Presidência do Tribunal Superior do Trabalho e aos Presidentes de todos os Tribunais Regionais do Trabalho, que deverão informar os juízes sob sua jurisdição acerca o teor desta determinação” (DJe 15.4.2025).



    7. Diferente do que afirma o reclamante, a controvérsia jurídica posta na reclamação trabalhista na origem não coincide com a questão tratada no precedente que ensejou a determinação de suspensão nacional. Não se controverte na origem sobre a eventual incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito; não se argui fraude a legislação trabalhista ou ilicitude de contrato civil ou comercial estabelecido entre as partes; tampouco se controverte sobre o ônus probatório na contratação da beneficiário da decisão reclamada ou sobre a ilicitude na terceirização de serviços. Como acertadamente indicado na decisão reclamada, “não há nos autos evidência mínima de que houve prestação de serviços por meio de pessoa jurídica ou contratação de serviços autônomos à luz da tese fixada na ADPF 324, ainda que em determinado período, tampouco consta no caderno processual qualquer contrato civil de prestação de serviços avençado entre as partes” (fl. 2, e-doc. 4).



    A situação estabelecida no processo de origem é, portanto, distinta daquela objeto do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389, no qual proferida a ordem de suspensão nacional.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora